Tribunal: TJSP
Processo: 1040571-37.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de imóvel julgada improcedente. O autor busca a revisão de cláusulas contratuais alegando abusividade e onerosidade excessiva, exigindo o recálculo das parcelas e do saldo devedor.
II. Questão em Discussão
A questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de imóvel julgada improcedente. O autor busca a revisão de cláusulas contratuais alegando abusividade e onerosidade excessiva, exigindo o recálculo das parcelas e do saldo devedor.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e (ii) a possibilidade de revisão contratual devido à alegada abusividade e onerosidade excessiva.
III. Razões de Decidir
A fundamentação da sentença é coerente com o dispositivo, atendendo à exigência constitucional, em conformidade com o STF. O contrato é uma expressão da vontade das partes e deve ser cumprido integralmente. Não há comprovação de abusividade ou onerosidade excessiva que justifique uma revisão contratual. A aplicação do IGP-DI e dos juros remuneratórios de 10% ao ano com o sistema de amortização constante (SAC) está dentro das práticas de mercado e não apresenta irregularidades.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação da sentença é válida se coerentemente com o dispositivo, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte.
2. A revisão contratual não é justificada sem comprovação de abusividade ou onerosidade excessiva.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 373, eu; CPC, art. 85, § 2o e § 11o; CDC, arts. 6, 46, 52, V e 54.
Jurisprudência Citada:
STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmem Lúcia, j. 28.03.2011.